Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717753-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu de ofício a incompetência territorial e declinou da competência para o foro de domicílio da parte autora. Sustenta a parte agravante, em brevíssima síntese, que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que a Ação Civil Pública que lastreia o cumprimento de sentença tramitou em Brasília, bem assim que a sede do Banco do Brasil também é em Brasília. Afirma que a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do consumidor não pode ser entendida em seu prejuízo. Pede o “deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Sertaneja/PR e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do Direito do Autor.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024, permite ao magistrado declinar de ofício a competência territorial nos casos em que o interesse público, como a eficiência do sistema judiciário, esteja comprometido. Com efeito, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo direito do consumidor, compartilho do entendimento do STJ no sentido de que a competência é concorrente entre o foro do domicílio do consumidor e o foro do local da agência ou sucursal onde a obrigação foi firmada, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da pessoa jurídica. Confira-se julgado em caso idêntico: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) O mesmo entendimento vem sendo adotado reiteradamente pelo TJDFT. Nesse sentido: “Admite-se o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando verificada a escolha aleatória do foro pelo autor, conforme art. 63, § 5o, do CPC. 2. Nas liquidações individuais de sentença coletiva contra instituição financeira, a competência deve ser fixada no foro da agência ou sucursal em que celebrado o contrato, nos termos do art. 53, III, “b”, do CPC.” (Acórdão 2095262, 0744147-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 17/03/2026.) No caso dos autos, os autores residem na cidade de Sertaneja/PR. As Cédulas de Crédito Rural foram firmadas na cidade de Cornélio Procópio/PR, sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive nas referidas cidades. Portanto, diante da ausência de probabilidade da existência do direito invocado, incabível a concessão da antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo, como pleiteado subsidiariamente pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora